Tribunal: STF
Processo: RHC 264560
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por William Antunes Vieira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 984.888/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 22 anos de reclusão pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, II, e 158, § 1º, e 159, caput, do Código Penal, após a reforma da sentença absolutória proferida em favor do recorrente pelo Juízo de primeiro grau.



    Neste recurso (e-doc. 37), a defesa alega que a condenação do paciente foi baseada exclusivamente em um e-mail vinculado ao nome do acusado, associado a um aparelho que nunca foi apreendido, periciado ou comprovadamente utilizado no crime. 



    Sustenta que a sentença absolutória foi correta, pois nenhuma prova colhida sob o crivo do contraditório reforçou a hipótese de ligação do paciente com os fatos apurados. Pondera ainda que a condenação esbarra em irregularidades das provas mencionadas, como a quebra da cadeia de custódia da prova, fundamentando a condenação em análise de um aparelho que jamais veio aos autos.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para “anular o acórdão proferido pela 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restabelecendo a r. sentença absolutória proferida pelo Juízo da 18ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo”.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONDENAÇÃO COM TRANSITO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO STJ NO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO QUE RECLAMA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INSUSCETÍVEL DE SER REALIZADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (e-doc. 60)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONDENAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA NÃO DISCUTÍVEL VIA WRIT. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 2. Quanto à alegação da quebra da cadeia de custódia, ressalta-se que o ato judicial não as examinou, circunstância que inviabiliza o exame das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 31)



    No STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Esta Corte de Justiça já firmou compreensão de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Observam-se a respeito: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024; AgRg no HC n. 874.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024; AgRg no HC n. 918.177/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024; AgRg no HC n. 912.662/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024. 



    Registrada a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus, passo à análise da possível ocorrência de ilegalidade sob a ótica da concessão ofício. 



    Ao examinar o conjunto probatório construído nos autos da ação penal de origem, o Tribunal de Justiça estadual considerou demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado ao paciente. 



    A propósito, o acórdão impugnado amparou-se nos seguintes fundamentos para manter a condenação do réu (fls. 37-39):



    No que diz respeito aos corréus, W. A. V. DOS S. e T. O. S., não houve reconhecimento por parte da vítima. Todavia, consoante o Relatório das Investigações, a empresa VIVO informou que a linha telefônica n. (19)99754.4940, utilizada para atrair a vítima para o encontro com a isca “Eduarda) está em nome de Valdir Rodrigues de Carvalho, bem como o Imei nº 356349095995690 vinculado ao aparelho celular utilizado (fl. 236), ou seja, tratava-se de linha telefônica “fria”. “Requisitada a ERB do telefone (19) 99754-4940 e do IMEI 356349095995690, foi possível constatar que o período em que a vítima esteve em cativeiro, o aparelho celular acionou as antenas da Estrada do Sabão nº 274 e da Avenida das Palmeiras nº 605. Também foi informado que o aparelho celular utilizava um segundo chip de número (13) 99654-8024” (fl. 232). “A Autoridade Policial requisitou os dados cadastrais do número (11) 99416-6669 utilizado na extorsão mediante sequestro para empresa Claro, que respondeu o registro em nome de Vanderlei Roberto Barbosa e endereço na Rua João Rodrigues Chaves s/n, Vila Nina, São Paulo”, sendo certo que os documentos do proprietário da linha haviam sido roubados anteriormente (fl. 239). No dia 06.04.2023, o acusado T. O. S. foi preso em flagrante e com ele foram apreendidos documentos falsos, inclusive a CNH de Vanderlei Roberto Barbosa utilizada para cadastrar a linha telefônica (11) 99416-6669, utilizada na extorsão a família da vítima V. N. Z. (fl. 242). Ora, se com T. DE O. S. foram encontrados documentos falsos, inclusive a CNH do proprietário da linha telefônica utilizada para pedir o resgate, à família da vítima, não há dúvidas de que, efetivamente, foi coautor dos delitos. Desta forma, de rigor sua condenação. E, ainda, “Conforme informações da Apple, desde 05/02/2022 o IMEI 354741662566752 está vinculado ao e-mail willianantunesvieira@icloud. com, cujo proprietário é Willian Antunes. O dispositivo relacionado ao IMEI 354741662566752, Iphone 12, já é objeto de investigação desta divisão especializada, também identificado através da conta whatsapp usada como “isca” pelo sequestro de Claudio Lote Hespanhol, no dia 04/02/2022 (BO AW3714/2022). Foi identificado o icloud utilizado no Iphone: willianantunesvieira@icloud. com, qualificado como W. A. V. DOS S. (RG: 54.146.338)” (fl. 248). “O aparelho celular de W. A. V. DOS S. (RG 54146338) estava com os dados aparentemente apagados e foi encaminhado para extração pela perícia técnica. Na casa do investigado também foi apreendido um aparelho celular que sua namorada Letícia disse utilizar, porém estava com a conta do Instagram de WILLIAM instalada (@__4ntunes) e uma conversa com diversos documentos armazenados, dentre eles prints de movimentação bancária em nome de W. A. V. DOS S. e dois extratos do fim de 2022 (novembro e dezembro)” (fl. 250). Por fim, em se considerando que o telefone celular de W. A. V. DOS S., o vincula ao telefone utilizado pela tal Eduarda, para atrair a vítima, restou evidente sua coautoria, sendo de rigor, sua condenação.



    Como visto, a responsabilidade criminal do paciente em relação aos fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem com base nos elementos de convicção extraídos do relatórios das investigações, que vinculam o paciente ao aparelho telefônico utilizado para atrair a vítima. 



    Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "a teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis" (AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023 – grifo próprio.) 



    Nesse contexto, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão fundada na negativa de autoria, por ausência de provas suficientes para a condenação decretada, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria fático-probatória nesta estreita via processual.



    (...)



    Citam-se, na mesma linha, os seguintes julgados: AgRg no HC n. 839.334/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/9/2023; AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC n. 780.022/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/8/2023; AgRg no HC n. 812.438/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC n. 811.106/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023; AgRg no HC n. 822.563/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023; AgRg no HC n. 770.180/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19/4/2023; e AgRg no HC n. 748.272/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/2/2023. 



    Ademais, quanto à quebra da cadeia de custódia, a matéria debatida nesta impetração não foi apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância”. (e-doc. 14, p. 2-4, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça local considerou demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado ao paciente. Logo, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    No mesmo sentido, colho o seguinte trecho do parecer da PGR:



    “(...)



    Além disso, a pretensão de absolvição esbarra no óbice de ser vedado, em sede de habeas corpus, o exame aprofundado de provas. Ponderar as incongruências, avaliar e comparar os depoimentos testemunhais e provas documentais a fim de retirar a veracidade das alegações, revela-se incabível na via escolhida3 . Ainda mais quando há condenação proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com trânsito em julgado em 26 de novembro de 2024, após determinação de baixa dos autos pelo STJ no AREsp nº 2.772.431/SP. 



    14. Ultrapassadas as preliminares, inexiste ilegalidade flagrante ou teratologia passíveis de justificar a atuação excepcional do Supremo Tribunal Federal no presente feito.



    15. Analisando o acórdão de apelação, constata-se a lisura da condenação, que apreciou detalhadamente os fatos ocorridos e as provas produzidas, concluindo, ao final, pela responsabilidade criminal do recorrente e demais corréus, in verbis (fls. 30/40):



    (...)



    16. Tem-se, pois, como irrefutáveis os fundamentos que ensejaram a condenação do recorrente pelos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, uma vez que o acórdão do TJSP não se limitou a elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial, mas baseou-se em um conjunto probatório coeso, harmônico e judicializado, composto por documentos, registros tecnológicos e provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstram sua vinculação com o número telefônico usado na empreitada criminosa e com as movimentações financeiras decorrentes do crime. 



    17. Com efeito, a condenação do recorrente foi amparada: (i) nos relatórios das operadoras telefônicas (Vivo e Claro) e nas informações fornecidas pela Apple e pelo Google, que identificaram a vinculação do IMEI nº 354741662566752 ao e-mail pessoal do recorrente, associado ao aparelho utilizado para criar o perfil falso de “Eduarda”, isca empregada na emboscada da vítima; (ii) no laudo de rastreamento de IPs e ERBs, que situou o aparelho utilizado na fase de captação da vítima nas mesmas regiões em que se deu o cativeiro; (iii) nas transferências bancárias via PIX realizadas da conta da vítima para contas identificadas em nome de corréus e terceiros diretamente relacionados a William, demonstrando participação financeira e divisão de proveitos do crime; (iv) nos testemunhos colhidos em audiência, inclusive de policiais civis responsáveis pela investigação, que, longe de constituírem prova meramente indiciária, foram prestados em juízo e confirmaram os elementos técnicos que vinculam o recorrente aos atos executórios do sequestro e das extorsões; e (v) na confirmação judicial dos relatórios de investigação, ratificados pelos depoimentos das testemunhas e pela análise dos dados extraídos dos celulares apreendidos.



    18. Assim, o conjunto probatório é plural e convergente, evidenciando um lastro de certeza suficiente quanto à autoria e à materialidade. A alegação defensiva de que a condenação se apoia unicamente em provas indiciárias é, portanto, insubsistente, pois desconsidera que os indícios foram corroborados por provas diretas, documentais e testemunhais produzidas sob contraditório, o que afasta qualquer ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal”. (e-doc. 60, p. 9-13, grifei)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente